Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-55.2021.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), WANDERSON DA SILVA PADILHA - CPF: 893.536.921-72 (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo provimento do recurso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DENOMINADO DE “MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG”. AGRAVANTE COM DIAGNÓSTICO DE “SÍNDROME NEFRÓTICA”. PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WANDERSON DA SILVA PADILHA, em face da decisão interlocutória proferida pelo 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS nos autos do processo n. 1017956-88.2021.8.11.0003, que indeferiu o pedido liminar para determinar que a Agravada disponibilizasse o medicamento denominado de “MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG”, eis que o Agravante foi diagnosticado com “SÍNDROME NEFRÓTICA”.

2. A realização do tratamento e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão de o tratamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

3. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

4. A Conclusão do NAT em Parecer Técnico 41956, anexado ao ID 99686458, estabelece que não há urgência para o caso, contudo, conclui que o fármaco faz parte do protocolo da patologia enfrentada pelo Agravante, bem como sustenta que há melhora clínica dos sintomas e da diminuição das complicações.

5. No caso, entendi não estarem presente os requisitos para o deferimento da tutela de urgência recursal, conforme decisão proferida ao ID n. 100407993.

6. Ocorre que após o contraditório e com o parecer Ministerial, entendo que estão presentes os requisitos da probabilidade de direito e o perigo da demora, eis que o não fornecimento do medicamento poderá ocasionar complicações do quadro clínico do Agravante, bem como agravar os seus sintomas.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WANDERSON DA SILVA PADILHA, em face da decisão interlocutória proferida pelo 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS nos autos do processo n. 1017956-88.2021.8.11.0003, que indeferiu o pedido liminar para determinar que a Agravada disponibilizasse o medicamento denominado de “MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG”, eis que o Agravante foi diagnosticado com “SÍNDROME NEFRÓTICA”.

A liminar restou indeferida por meio da decisão prolatada no ID 100407993.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo provimento do Recurso (ID 106039468).

Em contrarrazões (Id. 103953486 e 101925998), os Agravados MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS E ESTADO DE MATO GROSSO postulam pelo desprovimento do presente recurso, a fim de que a decisão prolatada na origem, que indeferiu a liminar fosse mantida por seus próprios fundamentos.

Sem informações.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo comporta provimento.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

A Conclusão do NAT em Parecer Técnico n. 41956, anexado ao ID 99686458, estabelece que não há urgência para o caso, contudo, conclui que o fármaco faz parte do protocolo da patologia enfrentada pelo Agravante, bem como sustenta que há melhora clínica dos sintomas e da diminuição das complicações.

A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, bem como o parecer do NAT afirmando de forma clara que o medicamento é o adequado para a patologia do Agravante, bem como que há resultado de melhora dos sintomas e redução das complicações, motivo que ao meu sentir, são suficientes para comprovar a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, entendo que o Juízo de Origem ao indeferir a liminar não agiu com o devido acerto, já que a Agravante comprovou a presença dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC.

Nesse sentido, verifico que há urgência na medida, ante a precariedade da condição de saúde do Agravante, mormente considerando que a patologia pode evoluir para o quadro de hemodiálise, conforme descreve o profissional de saúde no documento anexado a inicial.

Ademais, em consulta na internet verifico que o fármaco tem um custo de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) a quantidade de 50 (cinquenta) comprimidos, ou seja, será menos oneroso ao Ente Publico o custeio do medicamento com a finalidade de evitar a perda das funções renais do que proceder com um tratamento futuro de hemodiálise ao Agravante.

Por tais considerações, entendo que estão presentes os requisitos legais a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para conceder a tutela recursal de urgência para determinar que os Agravados forneçam o medicamento denominado “MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG, ao Agravante, em quantidade suficiente para o uso diário em 12h/12h, por 06 (seis) meses, conforme dispõe do receituário médico, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de medida constritiva de bloqueio em conta corrente via BACENJUD, consequentemente, julgo prejudicado o Agravo interno interposto pelo Agravante.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021